Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-41.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS DIFAMANDI E INJURIANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395, II e III, do Código de Processo Penal, entendendo o juízo de origem pela inexistência de demonstração do dolo específico de ofender, sendo atípica a conduta do querelado/apelado.
3. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Por outro lado, pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
4. No caso, o apelante afirma que teve sua honra aviltada pelo apelado, que o teria agredido durante uma discussão acerca das contas do condomínio, por meio de mensagens em grupo do aplicativo whatsapp, com os seguintes dizeres: “Você acha mesmo que você ser um policial afastado me assusta? (...) Vou repetir mais uma vez ao senhor, seja homem para provar que fiz algo de errado nas minhas gestões ou se descumpri meu papel como secretário.” (negritado).
5. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender, imputando fato ofensivo à reputação do apelante (animus difamandi), ou o especial fim de malferir sua honra subjetiva (animus injuriandi). Isto é, o uso de expressões genéricas como “seja homem” e “policial afastado” não atestam o especial fim de cortar a honra do apelante, sobretudo quando o apelado estava se defendo de críticas sobre sua gestão (animus defendendi), o que denota a ausência de dolo e, por conseguinte, a atipicidade da conduta do apelado.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de rejeição da queixa-crime mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00.